Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729137-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Augusto Rodrigues Barros em face da r. sentença (ID 56680542) que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Danos Materiais - PASEP movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Nas razões da Apelação (ID 56680544), o Autor/Apelante argumenta que a conta de depósitos PASEP está zerada desde 8/10/1999 (ID 56680257, pág. 22). Defende, em síntese, a aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e, com base no princípio da actio nata, a ciência do dano (data da solicitação de reprodução de documentos microfilmados e microfichados), em 11/2/2019 (ID 56680545, pág. 1), como termo inicial do cômputo da prescrição. Informa que sua aposentadoria ocorrera somente em 1/10/2013 (ID 56680546), não tendo efetuado o saque integral do saldo acumulado na conta do programa em 1999, mas “pagamento quotas” e “pagamento rendimento na empresa” (56680257, pág. 22). Aduz que a reparação dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep dele são de responsabilidade do Banco Réu, por ser gestor do referido programa. Requer, assim, a reforma da sentença. Preparo ausente em face do deferimento da justiça gratuita na sentença (ID 56680542). Contrarrazões da parte Apelada (ID 56680548), pelo não provimento do recurso. É o relatório. As insurgências da parte Apelante referem-se à declaração da prescrição da pretensão autoral. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, o Autor/Apelante sustenta que somente se aposentou em 1/10/2013 e que as datas de 5 e 8/10/1999 referem-se a, respectivamente, “pagamento quotas” e “pagamento rendimento na empresa” (56680257, pág. 22), não tendo havido o saque integral. No entanto, pelo extrato juntado (56680257, pág. 22) e segundo o Autor/Apelante, houve o zeramento da conta nessas datas e, dessa forma, não há que falar em rendimentos a partir daí, porquanto já efetuada a retirada do numerário. Portanto, é mesmo a data de outubro de 1999 que deve ser considerada para fins de contagem do prazo prescricional, pois presume-se a ciência do Apelante acerca das retiradas de valores na conta Pasep. Acrescente-se que o Autor/Apelante juntou extemporaneamente documentos que entende comprobatórios para a demanda, tais como a data de aposentadoria e o protocolo do pedido dos extratos ao Banco Apelado, o fazendo somente quando interpôs o recurso de Apelação (IDs 56680545 e 56680546). Assim, não lhe cabe mais a providência tendo em vista já ultrapassado o prazo legal para a juntada de documentos para comprovar o seu direito. Nesse sentido, há precedente deste eg. TJDFT sobre a questão: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITO À TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é possível apreciar os documentos juntados extemporaneamente, mormente quando esses elementos de prova já existiam ao tempo da propositura da demanda e, por consequência, quando da designação da perícia técnica. 1.1. Na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente. 2. A controvérsia submetida a exame consiste em verificar a ocorrência ou não de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, sob o fundamento de que o Juízo sentenciante julgou a demanda de forma antecipada, sem oportunizar a produção de prova. 2.1. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito. 2.2. As questões do processo foram submetidas a prévia manifestação das partes e, de acordo com a fundamentação desenvolvida na sentença, a requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório. A deficiência probatória não induz a necessidade de decisão de saneamento e organização do feito, como pretende a recorrente, mas sim ao julgamento da controvérsia, ensejando a improcedência da pretensão levada ao Juízo. 3. No caso, não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que a inscrição do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito não decorreu de conduta imputável aos requeridos. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1821465, 07005240620188070017, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Logo, pelos documentos juntados com a inicial, somente se pode inferir que houve saques em outubro de 1999 (ID 56680257, pág. 22), tendo sido zerada a conta, e, portanto, esse é o marco temporal considerado pelo Julgador para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Portanto, a pretensão do Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do saque dos valores do PASEP em 5 e 8/10/1999. Desse modo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 8/10/1999 (56680257, pág. 22), com o zeramento do saldo da conta PASEP. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento da conta PASEP (8/10/1999) e o ajuizamento da presente ação (5/8/2022), e com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão do Autor está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Inexistiu condenação em honorários advocatícios na instância de origem. Dessa forma, não há que falar em majoração do percentual dos honorários em sede recursal (Tema 1.059/STJ). Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator